Tribunal: TJSP
Processo: 1020010-05.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Facultada a substituição do remédio por outro com idêntico princípio ativo e posologia –

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Facultada a substituição do remédio por outro com idêntico princípio ativo e posologia – Recomendação para que a receita médica seja apresentada ao órgão farmacêutico dispensador – Conformidade da decisão colegiada ao REsp no 1657156, em sede de recurso repetitivo (Tema 106) – Apelação não provida.